Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-68.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. CRIME DE DESACATO. RAZÕES RECURSAIS NÃO APRESENTADAS. VIOLAÇÃO DO § 1o DO ART. 89 DA LEI 9099/95. INAPLICABILIDADE DO CPP. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 331 do Código Penal, a pena de seis meses de detenção, em regime semiaberto. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento da apelação, tendo em vista que não foram apresentadas as razões da apelação.
II. Pela análise dos autos, observa-se que o apelante teve ciência da r. sentença em 01/09/2025 (ID 75762599). No mesmo dia , protocolizou petição de interposição de recurso de apelação (ID 75762598), sem anexar as razões recursais, consoante o disposto no art. 600, §4o, do CPP.
III. O art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/95, preconiza que o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita na qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Com efeito, a Apelação Criminal que se resume à manifestação do interesse de recorrer, desprovida das razões recursais, não pode ser conhecida por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência - Lei n. 9099/95. Incabível a eventual aplicação subsidiária do disposto no art. 600 do CPP, porquanto existe regra específica no sistema recursal dos Juizados Especiais dispondo sobre a questão (§ 1o do art. 82 da Lei no 9.099/95).
IV. Sobre o tema, o STF assim se manifestou: “(...) Revela-se insusceptível de conhecimento o recurso de apelação cujas razões são apresentadas fora do prazo a que se refere o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, pois, no sistema dos Juizados Especiais Criminais, a legislação estabelece um só prazo - que é de dez (10) dias - para recorrer e para arrazoar. - As normas gerais do Código de Processo Penal somente terão aplicação subsidiária nos pontos em que não se mostrarem incompatíveis com o que dispõe a Lei no 9.099/95 (art. 92), pois, havendo antinomia entre a legislação processual penal comum (lex generalis) e o Estatuto dos Juizados Especiais (lex specialis), deverão prevalecer as regras constantes deste último diploma legislativo (Lei no 9.099/95), em face das diretrizes fundadas no critério da especialidade. As regras consubstanciadas nos arts. 600 e 601 do CPP, no ponto em que dispõem sobre a oportunidade do oferecimento das razões de apelação, são inaplicáveis ao procedimento recursal instaurado com fundamento na Lei no 9.099/95 (art. 82, § 1o). É que, na perspectiva do Estatuto dos Juizados Especiais, não basta à parte, em sede penal, somente manifestar a intenção de recorrer. Mais do que isso, impõe-se-lhe o ônus de produzir, dentro do prazo legal e juntamente com a petição recursal, as razões justificadoras da pretendida reforma da sentença que impugna. Doutrina.”(HC 79843, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/05/2000, DJ 30-06-2000 PP-00041 EMENT VOL-01997-03 PP-00497).
V. RECURSO NÃO CONHECIDO.
VI. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.